Tribunal: TJBA
Processo: 0531648-93.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0531648-93.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDMAR RODRIGUES DA FONSECA Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, TOM LIMA VASCONCELOS APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros Advogado(s): *** E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DA CÂMARA. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE. GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS E ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. CUMULAÇÃO. MÉRITO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. I – Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. II – Inexiste omissão ou contradição em acórdão que aprecia, de forma fundamentada, a impossibilidade de cumulação da Gratificação pela Participação em Operações Especiais com o Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários. III - A ausência de análise individualizada de precedentes indicados pela parte não configura vício quando a controvérsia jurídica é suficientemente enfrentada. IV - Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. EMBARGOS REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos na Apelação n.º 0531648-93.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como Embargante EDMAR RODRIGUES DA FONSECA e como Embargada a SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, MARINEIS FREITAS CERQUEIRA RELATORA